Tribunal: STF
Processo: RE 92330
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "PREQUESTIONAMENTO". ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVOS LEGAIS CUJOS TEMAS NÃO FORAM OBJETO DE EXAME PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVOCAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.